Tribunal: STJ
Processo: 0000051-46.2025.8.26.0968
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
No 5163 - SP(2025/0249705-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DJANE ZAMBON VIOLA
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: EDUARDO FRONZAGLIA FERREIRA - SP273101
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. QUESTÃO
PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do
do
da
(que dispõe sobre
caput
art. 18
Lei 12.153/2009
os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do DF
e dos Territórios e dos Municípios), caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
3. No caso, a questão controversa – definição do recurso cabível contra
decisão homologatória de cálculos apresentados em sede de
cumprimento de sentença -, possui natureza processual, o que
inviabiliza o manejo do pedido de uniformização de interpretação de lei.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c7dd8dd-8b06-4eee-80fb-a151f093d1a4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c7dd8dd-8b06-4eee-80fb-a151f093d1a4

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
No 5163 - SP(2025/0249705-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DJANE ZAMBON VIOLA
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: EDUARDO FRONZAGLIA FERREIRA - SP273101
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. QUESTÃO
PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do
do
da
(que dispõe sobre
caput
art. 18
Lei 12.153/2009
os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do DF
e dos Territórios e dos Municípios), caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
3. No caso, a questão controversa – definição do recurso cabível contra
decisão homologatória de cálculos apresentados em sede de
cumprimento de sentença -, possui natureza processual, o que
inviabiliza o manejo do pedido de uniformização de interpretação de lei.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54672581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 6d8f22ad-8635-448d-8450-0934d3ad9052

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
108):
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. QUESTÃO PROCESSUAL. NÃO
CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
O agravante alega que o pedido de uniformização de interpretação
de lei é cabível sempre que houver contrariedade de súmula,
independentemente da matéria discutida. Sustenta, assim, que a decisão
agravada laborou em equívoco pois, no caso, o fundamento do pedido
de uniformização consiste na violação expressa à Súmula 118/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, nos termos do
do
da
(que
caput
art. 18
Lei 12.153/2009
dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do DF e dos Territórios e dos Municípios), caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre
decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito
material.
No caso, depreende-se da exordial do pedido de uniformização em
apreço, que o ora agravante sustentou, unicamente, que o acórdão
Documento eletrônico VDA54672581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 6d8f22ad-8635-448d-8450-0934d3ad9052

proferido pela Oitava Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, teria divergido de decisões proferidas pelas diversas Turmas
Recursais da Fazenda Pública da mesma unidade federativa, bem como
do
do Superior Tribunal de Justiça, no que tange
REsp 1.698.344/MG
ao recurso cabível contra a decisão homologatória de cálculos em fase
de cumprimento de sentença.
Ocorre que referida questão – definição do recurso cabível contra
decisão homologatória de cálculos apresentados em sede de
cumprimento de sentença -, possui natureza processual, o que
inviabiliza o manejo do pedido de uniformização de interpretação de lei.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
CABIMENTO DE RECURSO. DISCUSSÃO DE DIREITO
AGRAVO NÃO PROVIDO.
PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da
Lei n. 12.153/2009,
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, prevê, em seu
a competência desta
art. 18,
Corte para dirimir a divergência quando a questão controvertida for de
direito material e houver divergência de interpretações da lei federal
entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Na espécie, a questão tratada pela requerente, relativa a qual
seria o recurso cabível na espécie, tem natureza processual, o que
inviabiliza o manejo do pedido de uniformização de interpretação
Precedentes.
de lei.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no PUIL
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
4.902/SP,
Primeira Seção, DJEN
.
15/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
LEI FEDERAL.
APLICABILIDADE. QUESTÃO PROCESSUAL. INCABIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54672581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 6d8f22ad-8635-448d-8450-0934d3ad9052

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Nos termos do
caput, e § 3o, da
caberá
art. 18,
Lei n. 12.153/2009
pedido de uniformização de interpretação de lei quando: (i) houver
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material; (ii) quando as Turmas de diferentes
Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a
decisão proferida estiver em contrariedade com súmula deste Superior
Tribunal.
III - Incabível o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
, bem como sobre
para discussão em tono de matéria processual
questão não enfrentada na instância de origem.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no PUIL
relatora
3.422/SC,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
.
6/6/2023)
Por fim, enfatiza-se que na exordial do pedido de uniformização a
parte autora não fez qualquer alusão à suposta violação da
cuidando-se, em verdade, de inovação argumentativa,
Súmula 118/STJ,
o que é descabido em sede de agravo interno. A propósito: AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.560.118/SP,
Turma, DJe 6/12/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 6d8f22ad-8635-448d-8450-0934d3ad9052

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.163 / SP
Número Registro: 2025/0249705-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000514620258260968 514620258260968
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : DJANE ZAMBON VIOLA
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
REQUERIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : EDUARDO FRONZAGLIA FERREIRA - SP273101
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DJANE ZAMBON VIOLA
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : EDUARDO FRONZAGLIA FERREIRA - SP273101
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54917518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 6e9ceee3-288e-4e15-ad0d-a1d814206426

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 6e9ceee3-288e-4e15-ad0d-a1d814206426